Tribunal: TJSP
Processo: 2078418-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Ação Monitória – Pessoa jurídica sem fins lucrativos – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Diferimento das custas ao final não cabível – Matéria não abrangida pelo rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Ação Monitória – Pessoa jurídica sem fins lucrativos – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Diferimento das custas ao final não cabível – Matéria não abrangida pelo rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 – Indeferimento que deve ser mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078418-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL
PIRACICABANO
DA
IGREJA
METODISTA,
é
agravado
FRANCISCO BALTAR MONTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078418-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.879
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078418-20.2020.8.26.0000
COMARCA DE PIRACICABA
AGVTE.:
INSTITUTO
EDUCACIONAL
PIRACICABANO
DA
IGREJA METODISTA
AGVDO.: FRANCISCO BALTAR MONTANA
Agravo de Instrumento Assistência judiciária gratuita Ação
Monitória Pessoa jurídica sem fins lucrativos Cabimento, em
princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a
necessidade da obtenção do favor legal Hipótese não configurada
no caso Diferimento das custas ao final não cabível Matéria
não abrangida pelo rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual no
11.608/03
Indeferimento que deve ser mantido
Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão (fls. 159/160 dos autos de origem) que, em ação monitória
ajuizada pela ora agravante, denegou o pedido de concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita, bem como o diferimento das custas ao final,
determinando-lhe, assim, o recolhimento das taxas necessárias no prazo legal,
sob pena de extinção.
Sustenta a agravante que faz jus à concessão do
benefício legal requerido, pois encontra-se em condições financeiras que não
permitem arcar com as custas processuais sem prejuízo da atividade
desenvolvida. Argumenta que o exercício de 2019 encerrou com um déficit
de R$ 67 milhões, além disso, ressalta o aumento da inadimplência por parte
dos alunos, bem como a redução drástica do número de matrículas, sendo que
muitos cursos tiveram de ser cancelados. Cita jurisprudência favorável à
concessão do benefício. Subsidiariamente, requer o diferimento das custas ao
final do processo ou a aplicação do disposto no artigo 98, §5o, do Código de
Processo Civil. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, instruído e recebido com a
concessão do efeito suspensivo. Não houve intimação para apresentação de
contraminuta, haja vista a não citação do réu em primeira instância.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078418-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É certo que o benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser requerido a qualquer tempo e até mesmo pela pessoa
jurídica, de conformidade com o previsto no art. 98 do novo Código de
Processo Civil, que acolheu, assim, entendimento da jurisprudência no
sentido de que o artigo 2o e respectivo parágrafo único, da Lei n. 1.060/50,
revogado pelo NCPC, tivesse vedado o deferimento do favor legal às pessoas
jurídicas, deixando claro o legislador que sua concessão deve estar
relacionada com a situação econômica e não com a finalidade da atuação da
parte ou qualificação desta.
Nesse sentido, há jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, ao decidir que não se pode negar às pessoas jurídicas em
geral o direito à assistência judiciária gratuita, desde que a lei não faz
distinção entre os necessitados (RSTJ 98/239, 102/493 e 103/292).
Entretanto, é certo, igualmente, que, por se cuidar de
pessoa jurídica, tem-se entendido que a possibilidade da concessão do
benefício existe desde que presentes fundadas razões para tanto. Note-se,
outrossim, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal em vigor
assegura “a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (grifo nosso).
Daí porque tem-se considerado que é cabível a
concessão do favor legal em questão às pessoas jurídicas desde que provada a
necessidade de sua obtenção. Neste sentido já decidiu o E. Supremo Tribunal
Federal: “Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não
basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo
comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da
assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF-Pleno, Rcl 1.905-
SP-EDcl-AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.8.02, negaram provimento,
v.u., DJU 20.9.02, p. 88).
Este entendimento restou consolidado pela Súmula
n. 481 deste Sodalício, assim enunciada: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso vertente, trata-se de instituição educacional
sem fins lucrativos, contudo, atento à documentação carreada aos autos, não
restou evidente a hipossuficiência econômica alegada. Em que pese o relatório
expedido pelo auditor independente, fls. 16/18 destes autos, apontar incertezas
em relação à continuidade operacional do Instituto, bem como ressaltar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078418-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
déficit de R$ 67 milhões enfrentado no ano de 2018, há que se considerar o
valor dado à causa, R$ 12.247,91, que não trará valores altos a título de
recolhimento das custas, bem como que a ação em questão visa o recebimento
de valores de mensalidades, outrossim, o relatório acima mencionado dá ênfase
ao processo de reestruturação do Instituto. Outrossim, nos Agravos de
Instrumentos
de
nos
2062292-26.2019.8.26.0000
e
2092687-
98.2019.8.26.0000, de minha relatoria, foram carreados extratos bancários com
vultosas movimentações bancárias e constantes aportes recebidos, além disso,
evidenciou-se o pleno funcionamento da instituição, realizando diversos
pagamentos.
No que tange às inadimplências alegadas pela autora,
tendo se incumbido de oferecer o ensino através do pagamento de
mensalidades, assumiu o risco do negócio, que evidentemente compreende
enfrentar a inadimplência por parte de alguns alunos. Não seria cabível, por
isso, a aplicação do disposto no artigo 98, §5o, do CPC, como requerido pela
autora que fica, também, indeferido.
Nessa mesma linha, veja-se recentes precedentes
deste Eg. Tribunal em casos figurados pela autora:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. Ausência de requisitos para a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, considerando a expressão econômica da
relação jurídica em litígio, bem como os bens e direitos declarados Recurso
não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2074972-09.2020.8.26.0000;
Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
24/04/2020; Data de Registro: 24/04/2020).
JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA JURÍDICA

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
A concessão da gratuidade
processual à pessoa jurídica depende da demonstração de impossibilidade
financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula no
481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - O déficit indicado no balanço
financeiro é insuficiente para a comprovação dos pressupostos para o
deferimento do benefício, tendo em vista a existência de patrimônio ativo
considerável - A admissibilidade do diferimento das custas, por seu turno,
depende da existência de uma dentre as hipóteses do art. 5o, da Lei Estadual
no 11.608/03, cujo rol é taxativo - Outrossim, o diferimento depende da
comprovação dos requisitos para a obtenção do benefício - Decisão mantida
-
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078418-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2238114-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/02/2020; Data de Registro: 25/02/2020).
*Agravo de instrumento
pessoa jurídica

instituição de ensino - revogada a gratuidade judiciária concedida -
possibilidade de concessão da gratuidade desde que comprovada a
impossibilidade de suportar os encargos do processo Súmula 481 do STJ
momentânea impossibilidade de arcar com as despesas processuais não
comprovada, especialmente pelo baixo valor da causa decisão mantida -
agravo
improvido.*
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2235606-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020).
É de se verificar, por outro lado, que a Lei no
1.060/50 não conflita com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal,
porquanto este dispositivo constitucional institui um princípio de ordem geral,
ao prever que a assistência judiciária gratuita deve ser prestada aos que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que mencionada Lei
também estabelece mecanismos para assegurar a concessão do benefício da
assistência judiciária somente àqueles que comprovarem a condição de
necessitado, quando for o caso de se exigir esta comprovação, consoante se
infere de seus termos. É certo, outrossim, que referida lei refere-se
especificamente à gratuidade processual.
Observe-se também que, no tocante ao diferimento
de custas, pelos mesmos fundamentos, deve ser indeferido o pedido, não se
enquadrando a presente ação, ademais, dentre as hipóteses previstas no art. 5o
da Lei Estadual no 11.608/03, que dispõe nestes termos:
Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução
quando
comprovada,
por
meio
idôneo,
a
momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078418-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Veja que a presente ação não se enquadra em
qualquer das hipóteses elencadas no rol taxativo do precitado dispositivo
legal.
É forçoso reconhecer, portanto, que a agravante,
novamente, não logrou demonstrar que faz jus à concessão do benefício legal
requerido, conforme se lhe impunha para este mister, devendo ser mantida,
por tais razões, a r. decisão recorrida.
A irresignação da agravante não merece, por tais
motivos, ser acolhida, devendo ser mantida, por isso, a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator